Tribunal: TJMT
Processo: 1007268-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007268-76.2021.8.11.0000
Agravantes: Valdemar Moreira dos Santos Junior
Maria Madalena da Silva
Agravado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL POR CARTA E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstradas inúmeras tentativas de citação da parte executada, por meio dos Correios e por de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdemar Moreira dos Santos Junior e Maria Madalena da Silva contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal contra si movida pelo Município de Rondonópolis, rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de que foram cumpridas todas as diligências necessárias à sua citação editalícia, razão pela qual não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa.
Alegam que, de acordo com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é exceção à regra e só pode ser feita depois de esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte demandada, incumbindo à Exequente/Agravada se empenhar para localizar o atual endereço dos executados ou comprovar que todos os esforços para encontrá-los foram improdutivos, o que não ocorreu neste caso.
Sustentam não ter sido requerida a utilização do SIEL, SISBAJUD, INFOJUD e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à ENERGISA, DETRAN, TER, RECEITA FEDERAL e operadoras de telefonia, a fim de que informem o endereço atual dos executados.
Aduzem que o edital de citação não indicou a natureza da dívida, a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa e o endereço da sede do Juízo, requisitos previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF, o que compromete o contraditório e a ampla defesa, gera nulidade insanável no ato citatório e dificulta eventual pagamento da dívida, porquanto dificulta a identificação do débito e sua origem.
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 86146457).
Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 86336990).
É o relatório.
DECIDO.
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido formulado pelos Agravantes de reconhecimento da nulidade de citação por edital.
Os Recorrentes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustentam, em síntese, que não foram esgotados todos os meios para sua localização, o que enseja a nulidade do ato citatório.
Ocorre que, tal como consignado quando do indeferimento da medida liminar, da análise dos autos, depreende-se que se consumou a citação da empresa Valdemar Moreira dos Santos Júnior & Cia Ltda – ME, na pessoa do seu sócio, ora Agravante, em 26/05/1997 (id. 85315476, p. 11).
Todavia, quando requerida a citação pessoal dos sócios, não mais foi possível localizar os Agravantes, conforme comprova a certidão exarada por Oficial de Justiça em 23/10/2000 (id. 85315476, p. 32), o que ensejou, àquela época, sua citação por edital (id. 85315476, p. 40).
Desde então, foram deferidos sucessivos bloqueios de valores via Bacen Jud, todos efetivados em valor insuficiente para garantir a Execução (id. 85315476, páginas 77, 98, 107, 147, 181, 215).
Além disso, foram determinadas expedições de ofícios à Receita Federal, Renajud, Infoseg (id. 85315476, páginas 84, 114, 119), seguidas de incontáveis intimações por carta com Aviso de Recebimento e por edital, o último publicado em 23/04/2021 (id. 85315476, p. 260), cujo deferimento ensejou a interposição do presente recurso.
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa visando o interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização (Infojud, Projud, Renajud, Bacenjud), aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados.
Além de ser obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que seja decidido de forma justa e efetiva.
O entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva. Além disso, há que se prezar, também, pelo dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados, há que se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de persistir a busca por endereço, quando já frustradas incontáveis tentativas pretéritas, o que será melhor analisado por ocasião do julgamento do mérito deste Recurso, não se mostrando possível, desde logo, a concessão da liminar recursal.
Com efeito, diversamente do que foi arguido pela parte Agravante, nota-se que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após tentativas frustradas de consumação do ato pelos Correios e por oficial de justiça, notando-se, por oportuno, que a Ação de Execução se arrasta desde o ano de 1997 (id. 85315476, p. 6).
Ademais, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, in verbis:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. (destaquei).
Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos Correios, ou, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e, em último caso, por edital, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
Na mesma vertente, o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
No caso dos autos, repita-se, a Ação de Execução tramita por prazo que extrapola todos os limites do razoável, tendo sido esgotadas as tentativas de citação pelos Correios, por oficial de justiça, e, por último, via edital, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que falar em nulidade.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para manter incólume a decisão vergastada.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.